Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708403-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ADRIANO VAZ DE MELO TRINDADE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por Adriano Vaz de Melo Trindade porque inconformado com a decisão prolatada pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (fls. 505/507 - ID 69551345), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de que o apenado não se enquadrou à hipótese prevista no artigo 117, III, da Lei de Execuções Penais, pois, em que pese sua sogra tenha problemas de saúde, não há indicação de que padeça de doenças incapacitantes ou que exijam auxílio de terceiros para atividades do cotidiano. Distribuídos os autos, houve indeferimento do pedido liminar. (ID 69811565) Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 69872847. Na petição de ID 70060691 a parte Agravante noticia que foi decretada extinta a punibilidade em razão da concessão de indulto, tendo o apenado sido colocado em liberdade, e nesses termos requer a extinção do processo em razão da perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução pretendendo a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar humanitária. Conforme informação apresentada pelo Agravante, o mesmo já se encontra em liberdade, de modo que o presente recurso resta prejudicado pela perda do objeto, já que inexistente qualquer outro interesse recursal no feito. Com essas considerações, julgo PREJUDICADO o presente agravo em execução. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora